Tribunal: STF
Processo: ARE 1301164
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. CÓDIGO DE TRÂNSITO. CONCURSO FORMAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO.
    Centra-se o apelo, em postular a nulidade da ação penal, por inobservância dos requisitos e das formalidades legais, nos termos dos arts. 41 e 564, III, alínea “a”, do Código de Processo Penal, a nulidade da sentença condenatória, haja vista a negativa da prestação jurisdicional pela omissão sobre parte relevante da lide, havendo afronta ao artigo 93, inciso IX da Carta Magna de 1988, a absolvição, na forma do art. 387, incisos III, IV, V, VI e VII do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a redução da pena-base para o seu mínimo legal, ou a estipulação da fração no seu mínimo legal, qual seja, 1/6 (um sexto), o reconhecimento da atenuante genérica presente no artigo 65, III, “c” do Código Penal, afastada a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 302, § 1º, inciso III, do CTB, ante a existência risco pessoal ao agente, a redução da fração referente às causas de aumento do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, haja vista a flagrante desproporcionalidade do quantum utilizado, a substituição do regime de cumprimento de pena de semiaberto para o regime aberto, e a extração de peças para a Central de Inquéritos do Ministério Público para adoção de providências cabíveis com relação a eventual prática do crime de falso testemunho pela testemunha Dra. Alessandra de Andrade Alves.
    Afasta-se a arguição de inépcia da denúncia, eis que oferecida na mais perfeita sintonia com o artigo 41 do Código de Processo Penal, pois contém a narrativa concreta e objetiva do fato imputado, com todas as elementares objetivas e subjetivas que compõem o tipo penal, de modo a permitir o mais amplo exercício do direito de defesa.
    Ainda que assim não fosse, não excede recordar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: “a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal” (AgRg no AREsp 537.770/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe. 18/08/2015), a obstar, também sob esse fundamento, o acolhimento da preliminar.
    Não há que se falar, tampouco, em nulidade do processo por ausência de justa causa.
    Nexo de causalidade demonstrado. Autoria sem contestação.
    O conjunto probatório demonstra com segurança que o réu, de fato, conduzia o seu veículo automotor em elevada velocidade, incompatível com o local, quando perdeu a direção em uma curva, invadiu a área, e atropelou as vítimas que estavam em uma praça, acarretando a morte de uma delas, além de lesões corporais em outra, vindo a fugir do local sem prestar o devido socorro, razão pela qual a condenação deve ser mantida, sendo descabido o pleito absolutório.
    Pena fixada fundamentadamente, assim como o regime.
    PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XLVI, LIV, e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente